Tribunal: TJDFT
Processo: 0707317-45.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OBSCURIDADE. VÍCIO SANADO. TERMO INICIAL DA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo embargante. Alega-se obscuridade na decisão embargada quanto à incidência de juros sobre a repetição do indébito apenas após o trânsito em julgado, conforme legislação tributária e Súmula 188 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ao não abordar a incidência de juros sobre a repetição do indébito apenas após o trânsito em julgado da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A incidência dos consectários legais constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, podendo ser modificada inclusive em grau recursal, ainda que não tenha sido arguida na apelação, além de não implicar reformatio in pejus.
4. A partir da promulgação da emenda constitucional n. 113/2021, deve haver a aplicação exclusiva da taxa SELIC para correção monetária e juros de mora, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública.
5. A súmula 162 do STJ orienta que a correção monetária, no caso de repetição do indébito tributário, deve incidir desde o pagamento indevido.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1870084, 0709470-85.2023.8.07.0018, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2024, publicado no DJe: 11/06/2024.